Tribunal: TJDFT
Processo: 0731695-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS. PREENCHIDOS. DECISÃO. ULTRA PETITA. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. RESPONSABILIDADE. CONJUNTA. ASTREINTES. FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a tutela de urgência consistente em determinar a alteração da titularidade do beneficiário dos serviços de energia elétrica e a execução das instalações pertinentes ao funcionamento regular do imóvel independentemente do pagamento dos débitos anteriores à imissão na posse, sob pena de multa diária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar o preenchimento dos requisitos para concessão de tutela de urgência e a correlação entre os termos do requerimento e da decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pronunciamento jurisdicional deve observar os limites propostos pelas partes em observância ao princípio da congruência.
4. A concessionária de energia elétrica não é responsável por todos os serviços de instalação da rede de energia, haja vista a distribuição de responsabilidade ao consumidor contida no art. 30 e seguintes da Resolução Normativa n. 1.000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).
5. A multa diária (astreintes) constitui medida inibitória destinada a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação. Há de ser fixada em valor suficiente a garantir a eficácia da tutela jurisdicional, sob pena de ineficiência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido.
Teses de julgamento: “1. O pronunciamento jurisdicional deve observar o princípio da congruência. 2. A responsabilidade pelos serviços de instalação da rede de energia é dividida entre a concessionária de energia elétrica e o consumidor, conforme diretrizes fixadas pela Resolução Normativa n. 1.000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). 3. A multa diária (astreintes) há de ser fixada em valor suficiente a garantir a eficácia da tutela jurisdicional, sob pena de ineficiência”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 322, § 2o. Resolução Normativa n. 1.000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), art. 30.
Jurisprudência relevante citada: n/a.